Tribunal: TJDFT
Processo: 0037936-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0037936-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: MARCOS PAULO ALVES BARBOSA, MARIA DILICE ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Em detida análise ao andamento processual do RE 661.702/DF, atinente ao Tema 546/STF em repercussão geral, vislumbra-se que após o julgamento realizado em 04/05/2020, com publicação em 19/05/2020, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, houve oposição de embargos de declaração, ainda pendente de julgamento, contendo alegação de eventual omissão atinente a ventilado impedimento do Ministro relator, com respectivo pedido de anulação do julgado. Ante o exposto, por cautela e por não se vislumbrar iminente prejuízo às partes, determino o sobrestamento do reexame da presente demanda (art. 1.040, II, CPC) até o julgamento definitivo do RE 661.702/DF em repercussão geral, com amparo no art. 313, inciso V, alínea “a”, c/c o art. 927, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora